Tribunal: TJDFT
Processo: 0712715-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECURSO ADESIVO DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA CORRÉ. TEMA 1.082/STJ. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência da operadora de saúde ré contra a sentença de procedência dos pedidos vertidos na inicial por meio de adesão ao recurso voluntário interposto pela administradora do plano de saúde corré inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, a teor do que dispõe o art. 997, §1o, do CPC, diante da não interposição de apelação pelo autor. Precedentes.
2. O colendo STJ reconhece ser abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, seja coletivo ou individual, do usuário que se encontra em tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (Tema 1.082/STJ).
3. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos casos de tratamento garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente, há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 4.1. “Quantum” indenizatório fixado a esse título (R$ 10.000,00) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso adesivo da operadora de saúde ré não conhecido. Recurso voluntário da administradora corré conhecido e não provido.